Tribunal: STF
Processo: ARE 1406486
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. TÍTULO EXECUTIVO. QUINTOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115/CE. COISA JULGADA. TEMA 733. 



    - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar em 19.03.2015 o RE 638115, é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.



    - Não obstante, e a despeito do que inicialmente afirmado na apreciação de embargos de declaração em 30.06.2017, ao analisar novos declaratórios em 18.12.2019, o Supremo Tribunal Federal reviu seu posicionamento, tendo estabelecido as seguintes diretrizes quanto à possibilidade de estabilização dos casos relacionados à incorporação de quintos, consoante voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes:



    - I) Quintos recebidos em razão de decisão judicial transitada em julgado: Reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    - II) Quintos recebidos em virtude de decisões administrativas: Apesar de reconhecer a inconstitucionalidade do pagamento, modulou os efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo até a data do julgamento, em razão de decisão administrativa, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    - III) Quintos recebidos por decisão judicial ainda não transitada em julgado: Modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuavam recebendo até a data do julgamento por força de decisão judicial sem trânsito em julgado, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    - Assim, aos detentores de título judicial transitado em julgado anteriormente à manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, que ocorreu em 19.03.2015, como ocorre no caso em apreço, assegurada proteção qualificada”. (eDOC 30, p. 1-2)



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (eDOC 47).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a existência de repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se violação aos artigos 5º, caput e XXXVI, e 37, XV, do texto constitucional. (eDOC 55)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento na coisa julgada inconstitucional, conforme as tese firmadas nos Temas 494 e 395 da sistemática da repercussão geral. Ademais, defende-se a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, bem com a superveniência da reestruturação da carreira que absorveu a VPNI. 



    A Vice-Presidência do TRF-4º Região, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 360, 395 e 733 da repercussão geral, não o admitindo “quanto aos demais aspectos” (eDOC 65). A decisão foi impugnada por este agravo. (eDOC 77)



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido.



    Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário (eDOC 65), a Vice-Presidente do TRF-4º Região consignou: 



    “(...) nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733/STF e não o admito quanto aos demais aspectos.” (grifei) 



    Na espécie, o recorrente pretende a desconstituição de título judicial no qual garantida a percepção da incorporação de quintos decorrentes de função comissionada pelo recorrido no período de 09.04.1998 a 04.09.2001 sob a alegação de que o titulo está pautado em coisa julgada inconstitucional, pois no julgamento do RE-RG 638.115 esta Corte teria declarado a inconstitucionalidade desta incorporação.



     O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE -RG 638.115-RG/CE, tema 395 da repercussão geral, DJe de 03/08/2015, fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”



    Posteriormente, o Plenário acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para modular os efeitos da decisão. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (grifei)



    No caso, a incorporação dos quintos se deu em razão de decisão judicial transitada em julgado, conforme pode-se observar:



    “(...)



    No caso em apreço o título executivo (Ação ordinária nº 2000.71.01.000168-6) transitou em julgado em 2008. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE nº 638.115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 19/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do CPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.” (eDOC 30, p. 8)



     



    Verifica-se, assim, que o Juízo a quo não dissentiu do entendimento adotado por esta Corte no julgamento do RE-RG 638.115 (tema 395).



    Observa-se, assim, que, ao contrário do que afirmado pela decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 65), não existe matéria remanescente a ser apreciada, de modo que incabível o agravo interposto na origem com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015.



    Isso porque o Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010:



     
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1 . Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (grifei)



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Assim, há expressa previsão normativa acerca do não cabimento deste recurso.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por incabível.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente